Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702220-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: JANEIDE NARCIZO DO NASCIMENTO REQUERIDO: SANDRO LUIZ GOMES, VALBANEIDE PEREIRA GALVAO, MARIA MARTA GALVAO MENEZES, KALINA LIGIA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JANEIDE NARCIZO DO NASCIMENTO, tendo por objeto a r. decisão de ID 80957055 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do Inventário no 0709017-94.2017.8.07.0020, ajuizada por SANDRO LUIZ GOMES, VALBANEIDE PEREIRA GALVAO, MARIA MARTA GALVAO MENEZES e KALINA LIGIA DE SOUZA, no qual se inventaria os bens deixados por MARIA VITÓRIA GOMES (falecida), indeferiu o pedido de reserva de quinhão, como medida cautelar em razão do processamento de ação investigatória de maternidade (processo no 0716097-07.2020.8.07.0020 ), na qual busca comprovar ser filha do de cujus, e também sua herdeira. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: "- Reserva de quinhão. Cuida-se de pedido de reserva de quinhão (Id. 79903164) feita por Janeide Narcizo do Nascimento, uma vez que afirma ser herdeira de Maria Marta Galvão Menezes (falecida), todavia, ainda sem o reconhecimento judicial. A reserva de bens em favor de pretenso(a) filho(a) constitui medida com nítido caráter cautelar, de modo que seu deferimento exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Sendo assim, da análise detida aos autos, além de a pretensa filha não ter instruído a demanda com prova que evidenciasse, prima facie, as suas alegações, também não há evidências de que os herdeiros estejam, de algum modo, reduzindo o patrimônio deixado pela de cujus. Conforme já explicitado em decisão pretérita, o simples ajuizamento da ação investigatória de maternidade não basta para autorizar a reserva de bens em favor da suposta filha, porquanto a propositura da demanda não permite presumir o vínculo de parentesco. Com isso, indefiro o pedido de reserva de quinhão nos presentes autos. - Expedição do formal de partilha. Tendo em vista a renúncia aos prazos recursais (Id. 79720155), ao CJU, a fim de que certifique, desde já, o trânsito em julgado da sentença. Com a certificação, liberem-se os expedientes necessários, notadamente, o formal de partilha, observando a homologação do novo esboço de partilha (Id. 79287123). Por fim, intime-se a inventariante, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que informe o número de sua conta, para fins de deferimento da ordem de transferência. Intime-se. Cumpra-se.” Narra a agravante que a Inventariada/Genitora, MARIA VITÓRIA GOMES, teve 05 (cinco) filhos, tendo registrado em seu nome apenas o Agravado SANDRO LUIZ GOMES, e as demais Agravadas, VALBANEIDE PEREIRA GALVÃO GOMES, MARIA MARTA PEREIRA GALVÃO e KALINA LÍGIA DE SOUZA GOMES, assim como a agravante, foram todas entregues a doação. Afirma que a Agravante foi entregue aos Avós Paternos com 15 (quinze) dias de nascida, sob alegação por parte da Inventariada/Genitora, Maria Vitória Gomes, de que não tinha condições financeiras para criá-la. Os Avós Paternos assumiram a sua criação e com 05 (cinco) anos de idade conseguiram registrá-la. Diz que as agravadas VALBANEIDE PEREIRA GALVÃO GOMES, MARIA MARTA PEREIRA GALVÃO e KALINA LÍGIA DE SOUZA GOMES foram reconhecidas filhas da inventariada MARIA VITÓRIA GOMES por investigação de maternidade pós mortem. Trazem cópia destes autos. Verbera também que todos os agravados sabem que a agravante é sua irmã e filha da inventariada MARIA VITÓRIA GOMES, inclusive já teriam declarado isso no bojo da ação no 0708572-76.2017.8.07.0020, quando a incluíram no polo passivo da demanda, a qualificando como irmã e filha da inventariada. Sustenta ainda que a Inventariada/Genitora, MARIA VITÓRIA GOMES, paciente renal crônico, nos idos de 2006, necessitando de um transplante renal, solicitou e a Agravante fez os testes de HLA para fins de doação de um rim, tendo o mesmo dado como compatível. Porém, com a recuperação de MARIA VITÓRIA GOMES, o transplante não foi realizado. Narra ter ajuizado ação de investigação de maternidade pós mortem, a qual tramita perante o ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, inclusive está com audiência designada para o dia 15/04/2021 (processo no 0716097-07.2020.8.07.0020). Indica que há os seguintes bens sendo inventariados: um imóvel residencial na cidade satélite de Águas Claras – DF, no valor de R$ 219.771,52 (duzentos e dezenove mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos); poupança salário no BRB de R$ 11.732,02 (onze mil, setecentos e trinta e dois reais e dois centavos); poupança na Caixa Econômica Federal com saldo de R$ 456.770,12 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta reais e doze centavos); rescisão por falecimento junto a CAESB-DF de R$ 31.611,48 (trinta e um mil, seiscentos e onze reais e quarenta e oito centavos); Previdência Privada – FUNDIÁGUA, de R$ 274.189,74 (duzentos e setenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos). Total: R$ 994.074,88 (novecentos e noventa e quatro mil, setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Afirma ter pedido a sua habilitação no inventário, bem como a reserva de quinhão. Por derradeiro, pugna pela gratuidade de justiça, bem como pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de se reservar o que seria seu quinhão hereditário, até o deslinde da ação de investigação de maternidade. No mérito requer o provimento do recurso e confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consubstanciado na reserva do que seria o quinhão da agravante em decorrência da herança deixada por MARIA VITÓRIA GOMES, isso em razão da investigação de maternidade em curso. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A par disso, ressalta-se que a tutela antecipada é medida exige como pressupostos autorizadores do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. De início, observa-se que a parte agravante demonstrou ter ajuizado ação de investigação de maternidade pós mortem, a qual tramita perante o mesmo Juízo processante do Inventário, no caso, a ilustre 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (ID 22670136). Em uma análise superficial, mas apropriada para esta fase recursal incipiente, tenho que os fundamentos trazidos à baila pela agravante são relevantes, sobretudo o fato de que a falecida teria tido outras três filhas (as agravadas), as quais teriam sido entregues para outras pessoas criarem, assim como o fez com a agravante, sendo que as agravadas somente foram reconhecidas filhas por investigação de maternidade pós mortem (ID 22670142. Pág. 10-15). Neste ponto, cumpre salientar que, consultando a sentença da investigação de maternidade em que as agravadas foram reconhecidas filhas da inventariada MARIA VITÓRIA GOMES (ID 22670142. Pág. 10-15), infere-se que a versão apresentada é coerente e harmônica com a narrativa da agravante. Além disso, no documento de ID 22670136. Pág. 15, denota-se uma petição das agravadas V. P. G., M. M. G. M. e K. L. S., em ação de investigação de maternidade pós mortem, em que há evidente descrição de que a agravante também seria filha de MARIA VITÓRIA GOMES, e que também teria sido entregue a terceiras pessoas, assim como as irmãs. Robustece a versão da agravante, a narrativa de que a Inventariada/Genitora, MARIA VITÓRIA GOMES, paciente renal crônico, nos idos de 2006, necessitando de um transplante renal, solicitou a Agravante testes de HLA para fins de doação de um rim, tendo o mesmo dado como compatível. Desse modo, ao menos em tese há elementos robustos a fundamentar a probabilidade do direito vindicado. Em relação ao periculum in mora, parece-me intuitivo, pois há, no bojo da r. decisão agravada, determinação para liberação de “expedientes necessários” decorrentes do formal de partilha. Desse modo, reputo como elevado o perigo da demora, o qual reside na iminente partilha sem a reserva do quinhão a que faria jus a agravante, e a elevada plausibilidade de procedência do pedido na referida ação de investigação de maternidade, o que levaria ao desfazimento desta partilha e à imposição de realização de novo inventário e sobrepartilha, sem se saber acerca da possiblidade de reposição do monte ao estado anterior, notadamente da expressiva quantia em espécie a da liberação para alienações de bens decorrentes da própria partilha. Não se pode olvidar que, é bem provável que a ação de investigação de maternidade poderá ser solucionada rapidamente, inclusive contando com a composição das partes, como ocorreu em relação ao reconhecimento das agravadas em relação ao agravado S. L. G (ID 22670142. Pág. 10-15). Ademais, a medida requerida pela agravante é plenamente reversível, e ainda traz aos autos do inventário segurança jurídica e a cautela necessária, seja qual for o resultado da ação de investigação de maternidade. Desse modo, vênias ao d. Juízo a quo, mas diante do quadro apresentado, entendo é jurídica e razoável o deferimento da liminar para reservar o quinhão perseguido pela agravante, sem prejuízo do processamento do inventário. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para se reservar o quinhão, em tese, devido a agravante, por hora, até o julgamento do presente recurso, sem prejuízo do processamento do inventário. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator